Tribunal: TJBA
Processo: 8135984-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135984-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALMIR SOUZA BASTOS Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, NUBIA BULHOES SANTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO SAQUE. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em face de instituição financeira, que julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento na prescrição da pretensão. O autor alegou existência de diferença entre o valor creditado e o efetivamente devido por ocasião do saque da conta vinculada ao PASEP, realizado em 2009. A sentença reconheceu a prescrição decenal com base no art. 205 do Código Civil e nas teses firmadas no Tema Repetitivo 1150 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional decenal para ajuizamento da ação indenizatória fundada em desfalques em conta do PASEP deve ter como termo inicial a data do saque ou a data em que o autor afirma ter obtido ciência inequívoca da lesão, com base na teoria da actio nata. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, fixou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. 4. O termo inicial para contagem da prescrição é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, o que normalmente coincide com a data do saque. 5. No caso concreto, o saque da conta PASEP ocorreu em 27/02/2009, momento em que o autor teve ciência do saldo disponível, configurando-se a partir de então o início da contagem do prazo prescricional. 6. A alegação de ciência apenas em 2024, com o recebimento de extratos analíticos, não afasta a prescrição, pois admitir essa interpretação significaria subordinar o termo inicial ao exclusivo arbítrio do titular da conta, contrariando o princípio da segurança jurídica. 7. Tendo a ação sido ajuizada somente em 24/09/2024, resta configurada a prescrição da pretensão indenizatória. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de n. 8135984-59.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ALMIR SOUZA BASTOS e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente